Tribunal: TCU
Processo: 028.705/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7011/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDS, em desfavor de Valmir Almeida Sampaio, ex-prefeito municipal de Amargosa/BA, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos do Convênio no 020/2006, celebrado entre o referido município e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com o objetivo de apoiar a implantação de unidade de processamento, beneficiamento e comercialização dos subprodutos da cultura do caju, visando à geração de renda e a segurança alimentar das famílias rurais que se encontravam em situação de vulnerabilidade social (§§ 1o e 2o da instrução, peça 33). Considerando que a presente TCE foi instaurada em razão da não aquisição de alguns itens relacionados no plano de trabalho, substituídos por outros não especificados sem autorização do órgão repassador, e pela subutilização dos equipamentos adquiridos, com impugnação parcial dos valores repassados (§§ 5o, 7o e 9o da instrução, peça 33); Considerando que informações complementares acostadas aos autos, a partir de diligências (§§ 35 a 37 da instrução, peça 33), permitiram à unidade técnica reanalisar os indícios de irregularidades e danos (§§ 39 a 44 da instrução, peça 33) e concluir que "o objeto do convênio (...) foi realizado" (§ 38 da instrução, peça 33), "que os equipamentos (...) foram legalmente adquiridos" (§ 45 da instrução, peça 33), "que o objeto conveniado foi executado, com benefício direto e indireto, embora menor" (§ 51 da instrução, peça 33), "havendo em toda a extensão dos autos (...) elementos suficientes de modo a atestar a execução do objeto e o atingimento parcial dos objetivos, verificando-se, o processo, apenas algumas condutas passíveis de ressalva" (§ 57 da instrução, peça 33); Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, no sentido do julgamento da presente TCE pela regularidade com ressalvas, e do representante do MP/TCU (§ 62 da instrução, peça 33 e pareceres às peças 34, 35 e 36), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: julgar regulares com ressalvas, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas do Sr. Valmir Almeida Sampaio (CPF XXX.751.855-XX), ex-Prefeito Municipal de Amargosa/BA (gestões 2005-2008/2009-2012), dando-se-lhe quitação; e enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDS e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 028.705/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Valmir Almeida Sampaio (XXX.751.855-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Amargosa - BA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.